Tribunal: STF
Processo: Rcl 46260
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia em face da decisão mediante a qual o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Mandado de Segurança 8022759-74.2018.8.05.0000, que, ao conceder a segurança postulada e determinar o reenquadramento de Procuradores Autárquicos como Procuradores do Estado, para fins de percepção dos mesmos vencimentos, teria violado o o que decidido por esta Corte na ADI 112, bem como a Súmula Vinculante nº 37 e o Tema 600 da repercussão geral.



    Sustenta-se, em suma, à luz do julgamento da ADI 112, que “a Constituição Federal veda expressamente a equiparação de vencimentos ou o reconhecimento da isonomia entre carreiras distintas, não se admitindo a identidade assegurada pelo acórdão reclamado” (eDOC 1, p. 12); que, nos termos da Súmula Vinculante 37, não é vedado ao Poder Judiciário a concessão de qualquer espécie de aumento a servidor com fase na isonomia, entendimento reiterado pelos Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 710293, processo paradigma do Tema 600 da sistemática da repercussão geral (eDOC 1, p. 15).



    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação, para a cassação do acórdão reclamado.



    Em 12 de março de 2021, deferi a medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo e. Tribunal de Justiça da Bahia nos autos do Processo nº 8022759-74.2018.805.0000 até o julgamento final desta ação. (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da ação, em parecer assim ementado (eDOC 22):



    “Direito constitucional. Reclamação. Pleito que busca cassar decisão proferida pelo TJBA por inobservância da súmula vinculante nº 37 e ADI 112/BA. 



    1. Requisito da estrita aderência atendido pelo reclamante.



    2. A decisão proferida no MS 8022759-74.2018.805.0000 concedeu a ordem às impetrantes com fundamento na falta de isonomia do salário percebido pelas mesmas, Procuradoras Autárquicas, e dos Procuradores do Estado, situação vedada pelo enunciado n. 37 da súmula vinculante e na decisão proferida na ADI nº 112/BA.



    3. Pelo acolhimento da reclamação para que seja cassado o acórdão proferido no mandado de segurança n. 8022759-74.2018.8.05.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, devendo ser proferida nova decisão em observância ao enunciado n. 37 da súmula vinculante e à ADI 112/BA.”



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 24).



    As partes beneficiárias, em contestação, destacam que a situação em análise “não trata de aumento de vencimento/subsídio promovido pelo judiciário a desencadear violação a Súmula 37, mas sim do devido e necessário enquadramento das reclamadas ao regime jurídico dos Procuradores do Estado, frise-se, à vista da extinção das procuradorias autárquicas pela ECE 22/15 e consequente assunção de tais funções pelos próprios procuradores estaduais, evidenciando, pois, a total simetria das funções desenvolvidas entre ambas as carreiras” (eDOC 27, p. 4)



    Aduz-se que as atribuições de ambas as carreiras – Procurador do Estado e Procurador Jurídico Autárquico – são as mesmas, “importando, pois, na aplicação da isonomia” (eDOC 27, p. 6); ser inaplicável ao caso o entendimento consolidado no julgamento da ADI 112 (eDOC 27, p. 7/8); e a ausência de violação à Súmula Vinculante 37, uma vez que o “enquadramento decorre da absoluta isonomia entre os cargos” (eDOC 27, p. 8).



    Por fim, aponta-se a existência de precedentes desta Corte a respaldar a ausência de violação da Súmula Vinculante 37 (eDOC 27, p. 14-17); e requerem a improcedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifos nossos)



    Importa ressaltar que o esgotamento das instâncias ordinárias é requisito cuja observância é imposta nas hipótese de reclamação fundada em paradigma resultante do julgamento de recurso extraordinário apreciado sob a sistemática da repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC).



    Conforme consignado pela parte reclamante, no momento em que ajuizada a presente reclamação restava pendente de apreciação agravo interno por ela interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Por essa razão, deixo de conhecer da presente reclamação no ponto em que alegado suposta ofensa à decisão do RE 710293, paradigma do Tema 600 da sistemática da repercussão geral.



    Não obstante, prossigo à análise da reclamação, tendo em vista que esta também possui como fundamento suposta ofensa a decisão da ADI 112 e à Súmula Vinculante 37.



    Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão reclamado (eDOC 2, p. 294/295):



    “Mandado de Segurança. Procuradoras Autárquicas. Pretensão ao enquadramento no cargo de Procurador do Estado com o mesmo vencimento desta categoria funcional. Liminar indeferida. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento deste writ. (…) MÉRITO. As impetrantes, com base na Lei Delegada nº 11/1980 e na redação originária do § 2º do art. 140 da CEB, percebiam remuneração equivalente à dos Procuradores de Estado até o ano de 1994, quando foi editada a Lei Estadual nº 6.553/94, passando a perceber vencimentos diferentes. Com o advento da EC Estadual nº 22/2015, foram extinta as Procuradorias Jurídicas das autarquias estaduais, sendo as atividades por eles exercidas absorvidas pela Procuradoria do Estado, mantendo-se o tratamento diferenciado entre os cargos e perpetuando a ilegalidade. Contudo, ao analisar o regime normativo que tratava da carreira de Procurador Jurídico (Lei Estadual 8208/02) e a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado, evidencia-se que as atribuições institucionais eram substancialmente idênticas, tendo em vista que ambas visavam a representação judicial e extrajudicial e o assessoramento jurídico, apenas discrepando quanto aos entes a serem representados. Neste sentido, mostra-se desarrazoada a conduta do ESTADO DA BAHIA ao distinguir os Procuradores Autárquicos dos Procuradores Estaduais, o que enseja violação ao princípio da isonomia, consoante sustentado pelos impetrantes. A Súmula Vinculante n° 37 não obsta o aumento salarial decorrente de decisão judicial, podendo este ocorrer se derivado da aplicação de lei pelo Judiciário e, não, do fundamento isolado de isonomia. E, na hipótese, não se trata de aumento de vencimentos, mas sim de enquadramento das impetrantes com fundamento nas disposições legais anteriormente citadas e no princípio da isonomia. Assim, clarividente está a violação a direito líquido e certo das impetrantes, passível, assim, de ser amparada pela presente ação mandamental, nos termos do art. 1º da Lei nº. 12.016/2009. Concede-se a segurança para assegurar às impetrantes o enquadramento nos cargos de Procuradores do Estado da Bahia, com os mesmos vencimentos desta categoria funcional, classe por classe. Segurança concedida.” 



    Ao apreciar a ADI 112, de relatoria do Min Neri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 09.02.1996, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação para, dentre outros pontos, declarar a inconstitucionalidade da expressão "a cujos Procuradores autárquicos e fundacionais e servidores estáveis, bacharéis em direito, que ali exerçam atribuições de natureza jurídica, na data da promulgação desta Constituição, é garantida, sempre, isonomia de vencimentos e vantagens com os Procuradores do Estado", constante do art. 3º do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado da Bahia. Eis o teor da ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, BEM ASSIM DOS ARTS. 1., 12, 14, 19 E 22 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA MESMA CONSTITUIÇÃO, E, AINDA, NO ART. 3. DE SEU ADCT, DAS EXPRESSÕES: "A CUJOS PROCURADORES AUTARQUICOS E FUNDACIONAIS E SERVIDORES ESTADUAIS, BACHAREIS EM DIREITO, QUE ALI EXERCAM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA JURÍDICA NA DATA DA PROMULGAÇÃO DESTA CONSTITUIÇÃO, E GARANTIDA, SEMPRE, ISONOMIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS COM OS PROCURADORES DO ESTADO"; BEM COMO, NO ART. 8., DO REFERIDO ADCT, DAS EXPRESSÕES: "RELATIVO AS CARREIRAS DISCIPLINADAS NO CAPITULO IV DO TÍTULO IV DESTA CONSTITUIÇÃO". 2. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XVI DO ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO BAIANA. NÃO E POSSIVEL, NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, ASSEGURAR AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS "RECONHECIMENTO DAS CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO", POR SE TRATAR DE DIREITO RESERVADO AOS TRABALHADORES PRIVADOS QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO QUIS, DE EXPRESSO, INCLUIR NO ROL DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES CONSTANTES DE SEU ART. 7., APLICAVEIS AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 2. DO ART. 39 DA LEI MAIOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 37; 61, PAR. 1., INCISO II, LETRAS "A" E "C", E ART. 169, PARAGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II. 3. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1. DO ADCT DA CARTA BAIANA, AO DISPOR SOBRE ESTABILIDADE DE EMPREGADOS DAS EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. OFENSA AOS ARTS. 22, I, E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 TEM ABRANGENCIA LIMITADA AOS SERVIDORES CIVIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, ENTRE ELES NÃO SE COMPREENDENDO OS EMPREGADOS DE EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 39 E 173, PAR. 1.. 4. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA, AO ASSEGURAR AOS SERVIDORES ESTADUAIS ESTAVEIS, EM DESVIO DE FUNÇÃO, ENQUADRAMENTO NO CARGO CORRESPONDENTE A ATIVIDADE QUE DE FATO VENHAM DESEMPENHANDO, HÁ MAIS DE DOIS ANOS, DESDE QUE TENHAM QUALIFICAÇÃO, INCLUSIVE DIPLOMA, QUANDO NECESSARIO, PARA O EXERCÍCIO. OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. O SÓ FATO DE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO, DETENTOR DE UM CARGO, SER ESTAVEL NÃO E SUFICIENTE PARA O PROVIMENTO EM OUTRO CARGO, SEM CONCURSO PÚBLICO. 5. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. A MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE SERVIDORES, BACHAREIS EM DIREITO, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DEFENSOR PÚBLICO, EM CARGO DA CARREIRA DESSA DENOMINAÇÃO, PREVISTA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTA REGULADA, QUANTO A EXCEPCIONALIDADE QUE O CONSTITUINTE ENTENDEU DE CONFERIR-LHE, NO ART. 22 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, DA CARTA POLITICA DE 1988. NÃO E POSSIVEL A CONSTITUIÇÃOESTADUAL DAR-LHE COMPREENSAO MAIS AMPLA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, II. NÃO CABERIA, TAMBÉM, A MERA EQUIPARAÇÃO DOS SERVIDORES PREVISTOS NA NORMA IMPUGNADA AOS DEFENSORES PUBLICOS, PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO, DIANTE DA NORMA DO ART. 37, XIII, DA LEI MAGNA DA REPUBLICA. 6. INVALIDADE DO ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. OFENSA AO ART. 37, II, E 236 E PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO DE CARGOS DE TITULAR DE ESCRIVANIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS, A TEOR DO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SALVO NAS HIPÓTESES NELA PREVISTAS. 7.INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. NÃO CABE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL DISPOR SOBRE A EXTENSAO DA ISONOMIA DAS CARREIRAS A QUE SE REFERE O ART. 135 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXEGESE DESSA NORMA CONSTITUCIONAL ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO JULGAMENTO DA ADIN N. 171-MG. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, XIII. 8. INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES DESTACADAS DO ART. 3. DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. OFENSA AOS ARTS. 37, XIII, E 61, PAR. 1., INCISO II, LETRA "C",AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO VEDADA DE VENCIMENTOS. NÃO CABE, TAMBÉM, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ESTABELECER NORMA QUE, SE FOSSE MATERIALMENTE VALIDA, SERIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 9. INVALIDADE DAS EXPRESSÕES DESTACADAS CONSTANTES DO ART. 8. DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. ISONOMIA VEDADA DE CARGOS DE PERITOS CRIMINALISTICOS E MEDICOS-LEGAIS COM AS CARREIRAS JURIDICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORES DO ESTADO, DEFENSORES PUBLICOS E DELEGADOS DE POLICIA. OFENSA AO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO. 10. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.” (ADI 112, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ 09.02.1996)



    A Súmula Vinculante 37, por sua vez, possui a seguinte redação:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Os argumentos expendidos pelas beneficiárias, no que apontam a “simetria” entre as funções e a “igualdade” entre as atribuições desenvolvidas por ambas as carreiras, em muito se assemelha àqueles utilizados pela Assembleia Legislativa baiana por ocasião da defesa da constitucionalidade da norma do art. 3º do ADT da Constituição Estadual. Confiram-se o que assentado pelo Ministro Neri da Silveira ao relatar a matéria:



    “Agride a ação sob exame o artigo 3º do Ato das Disposições Transitórias, por entender que ao se estab elecer tratamento isonômico entre os procuradores da Administração Direta e Autárquicos, estar-se-ia vulnerando o artigo 37, inciso XIII, da Carta Federal, já por que ali se veda qualquer equiparação ou vinculação.



    Sem nenhuma razão o Acionante.



    O preceito isonômico, absolutamente, não se ajusta à ideia de equiparação.



    Quem diz equiparar, diz, efetivamente, que pretende unir situações dessemelhantes para atribuir-lhes um mesmo efeito.



    Em pura linguagem lógica, quando se diz que ‘a’ está equiparado a ‘b’, é porque se proclama que ‘a’, não guarda igualdade com ‘b’.



    A Constituição, ao revés de equiparar, estendeu o manto isonômico sobre procuradores da Administração Direta e Indireta.



    Nem se diga que tal tratamento carece de autorização, na formado do artigo 39, parágrafo 1º, já que tal dispositivo refere-se, apenas, à Administração Direta.



    A interpretação sistemática do Texto Constitucional remete ao ‘caput’ do artigo 39, que estabelece, obrigatoriamente, tanto no plano da Administração Centralizada, quanto da Descentralizada do regime jurídico único.



    Como entender-se, pois, que procuradores com o mesmo elenco de atribuições, vinculados ao mesmo Poder, e sob um único regime possam ter tratamento diferenciado?



    É bom lembrar que o preceito isonômico é amplo, desde que haja identidade ou similitude de situações.



    No caso particular, da Bahia, desde a Lei 4.344, de 31 de outubro de 1984, que se reconheceu aos procuradores autárquicos as mesmas prerrogativas, proibições, impedimentos e vantagens do ‘procuradores do Estado’.



    A lei detectou situações idênticas e deferiu o tratamento constitucional adequado, à luz da Constituição antiga, que todavia acha-se perfeitamente sintonizado diante do Texto Novo.”



    Não obstante os argumentos expendidos, o relator, ao proferir voto, decidiu pela inconstitucionalidade da expressão contida no citado art. 3º do ADT da Constituição baiana nos seguintes termos:



    “Impugna-se, no art. 3º, do ADCT, a isonomia de vencimentos e vantagens com os Procuradores do Estado, garantida aos Procuradores autárquicos e fundacionais e servidores estáveis, bacharéis em direito, que exercessem, nas Procuradorias Jurídicas e órgãos assemelhados das autarquias e das fundações estaduais, atribuições de natureza jurídica, na data da promulgação da Constituição da Bahia.



    A norma transitória em referência estabelece, em realidade, equiparação de procuradores autárquicos e fundacionais e servidores estáveis, bacharéis em direito, acima referidos, aos Procuradores do Estado.



    Compreendo que a regra em apreço fere o art. 37, XIII, da Constituição, ao vedar a vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração do pessoal do serviço público, não sendo, no caso descrito na norma impugnada, possível invocar a ressalva do art. 39, § 1º, da Lei Maior. Anotou-se, com procedência, na inicial, às fls. 7, ‘verbis’:



    ‘Posto que a hipótese fosse de isonomia, o dispositivo impugnado não teria validade, por lhe faltar fundamento, em face do princípio da supremacia na Norma Superior. Esta, no art. 39, § 1º, assegura isonomia de vencimentos apenas aos servidores da administração ‘direta’, para cargos de atribuições iguais ou assemelhados. Ora, servidores que, em autarquias ou fdundações, exercem meras atribuições de natureza jurídica, não podem ser destinatários, como os relaciona o art. 3º do ADT da Constituição da Bahia, do disposto no art. 39, § 1º, da CF.



    O legislador estadual, ao disciplinar as relações jurídicas entre a administração e seu funcionalismo, não pode contrariar as normas gerais, de observância obrigatória, estabelecidas pela Constituição da República. Se o fizer, estará editando lei sem fundamento de validade e, portanto, inconstitucional’.



    Não caberia, destarte, estipular, em disposição de caráter geral e permanente, no corpo da Constituição, não obstante inserida no ADCT, regra que, além de estar em conflito com os arts. 37, XIII, e 39, § 1º, ambos da Constituição Federal, fere, também, o art. 61, § 1º, II, letra ‘c’, da Lei Magna, ao prever que são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico. Não caberia, assim, estipular a Constituição estadual norma que, se válida, seria de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    Declaro, pois, inconstitucional o art. 3º do ADCT aludido, quanto às expressões “a cujo Procuradores autárquicos e fundacionais e servidores estáveis, bacharéis em direito, que ali exerça atribuições de natureza jurídica na data de promulgação desta Constituição, é garantida isonomia de vencimentos com os Procuradores de Estado”.



    No caso dos autos, ao conceder a segurança, assegurando às beneficiárias, Procuradoras Autárquicas, o enquadramento nos cargos de Procuradores do Estado da Bahia, com os mesmos vencimentos desta categoria funcional, sob o fundamento de que a distinção perpetrada pelo Estado da Bahia enseja violação ao princípio da isonomia, a autoridade reclamada, vulnerou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 112, pois, de maneira velada, fez incidir ao caso concreto situação jurídica vedada por esta Suprema Corte, em face do que contido no art. 37, X e XIII, da Constituição Federal. Ofendeu ainda o conteúdo da Súmula Vinculante 37, por não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “RECLAMAÇÃO. JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR/BA. SENTENÇA QUE RESTABELECEU A ISONOMIA REMUNERATÓRIA DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS COM OS PROCURADORES DO ESTADO. AFRONTA À DECISÃO DO STF NA ADI 112-MC. 1. A sentença que revigora a isonomia remuneratória dos procuradores autárquicos e fundacionais com os procuradores do Estado da Bahia desrespeita a eficácia vinculante da decisão do STF na ADI 112-MC, ainda que não haja referência expressa ao art. 3º do ADT da Constituição do mesmo Estado. 2. Nada impede que procuradores autárquicos e fundacionais venham a ter os seus vencimentos fixados no mesmo patamar dos procuradores da Administração Direta. Mas é preciso que lei estadual, uma para cada classe de advogados públicos, expressamente fixe os respectivos valores. Assim é que se concilia o inciso X do art. 37 da Constituição Federal com o inciso XIII do mesmo artigo. 3. Reclamação procedente.” (Rcl 2817, Rel. Min. Carlos Britto , Tribunal Pleno, DJee 23.10.2009; grifos nossos)



    “Ementa: Direito Constitucional. Agravo interno em reclamação. Equiparação Remuneratória entre carreiras do serviço público. 1. Reclamação em que se questiona decisão que equiparou o regime jurídico dos Procuradores Autárquicos e dos Procuradores do Estado, concedendo aumento remuneratório sem previsão em lei. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constitui violação à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). Precedentes. 3. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. Precedentes. 4. A concessão de aumento remuneratório por decisão judicial, com fundamento no princípio da isonomia e sem previsão legal, viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (Rcl 31346 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.08.2020; grifos nossos)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37, bem como do que decidido por esta Corte na ADI 112.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente